Tribunal: TJSP
Processo: 1050715-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituto Butantan. Servidora estadual. Pesquisador científico. Pesquisa para avaliação de efeitos dos agrotóxicos. Estudo solicitado pela Fiocruz e não submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da autarquia. Sanção. Devido processo legal. Violação. – 1. Recurso. Inépcia. O recurso do Estado impugna satisfatoriamente os fundamentos da sentença e não viola o princípio

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituto Butantan. Servidora estadual. Pesquisador científico. Pesquisa para avaliação de efeitos dos agrotóxicos. Estudo solicitado pela Fiocruz e não submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da autarquia. Sanção. Devido processo legal. Violação. – 1. Recurso. Inépcia. O recurso do Estado impugna satisfatoriamente os fundamentos da sentença e não viola o princípio da dialética recursal; de qualquer forma, a matéria é integralmente devolvida ao tribunal por força do reexame necessário, conforme art. 14, § 1o da LF no 12.016/09. Preliminar rejeitada. – 2. Sanção. Devido processo legal. Violação. O desenvolvimento de pesquisas como as conduzidas pela impetrante exige observância da legislação de regência, como a LF no 11.794/08 e o DF no 6.899/09; mas disso não se conclui que eventuais violações ao regramento normativo e o sancionamento delas decorrente possam ser objeto de deliberação em singelas reuniões sequer conhecidas pela parte interessada. A imposição de pena disciplinar a servidor público efetivo exige instauração de procedimento administrativo em que assegurado o contraditório e a ampla defesa; mas a CEUAIB não observou as formalidades mínimas exigidas para a hipótese. A Comissão de Ética violou os art. 5o, LIV e LV da CF e art. 264 e seguintes da LE no 10.261/68 ao não dar ciência e ouvir previamente a impetrante, a recomendar a anulação da pena imposta à impetrante, se prejuízo da renovação do procedimento. – Segurança concedida. Recurso oficial e do Estado desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050715-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MONICA VALDYRCE DOS ANJOS LOPES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050715-06.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.373/20
Apelação no 1050715-06.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual e Juízo Ex Officio
Apdo: Mônica Valdyrce dos Anjos Lopes Ferreira
Origem: 3a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1050715-06.2019
Juiz: Luís Manuel Fonseca Pires
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituto Butantan. Servidora
estadual. Pesquisador científico. Pesquisa para avaliação de efeitos
dos agrotóxicos. Estudo solicitado pela Fiocruz e não submetido à
Comissão de Ética no Uso de Animais da autarquia. Sanção.
Devido processo legal. Violação. 1. Recurso. Inépcia. O recurso
do Estado impugna satisfatoriamente os fundamentos da sentença
e não viola o princípio da dialética recursal; de qualquer forma, a
matéria é integralmente devolvida ao tribunal por força do
reexame necessário, conforme art. 14, § 1o da LF no 12.016/09.
Preliminar rejeitada. 2. Sanção. Devido processo legal. Violação.
O desenvolvimento de pesquisas como as conduzidas pela
impetrante exige observância da legislação de regência, como a LF
no 11.794/08 e o DF no 6.899/09; mas disso não se conclui que
eventuais violações ao regramento normativo e o sancionamento
delas decorrente possam ser objeto de deliberação em singelas
reuniões sequer conhecidas pela parte interessada. A imposição de
pena disciplinar a servidor público efetivo exige instauração de
procedimento administrativo em que assegurado o contraditório e
a ampla defesa; mas a CEUAIB não observou as formalidades
mínimas exigidas para a hipótese. A Comissão de Ética violou os
art. 5o, LIV e LV da CF e art. 264 e seguintes da LE no 10.261/68
ao não dar ciência e ouvir previamente a impetrante, a recomendar
a anulação da pena imposta à impetrante, se prejuízo da renovação
do procedimento. Segurança concedida. Recurso oficial e do
Estado desprovidos.
1.
A sentença de fls. 132/137 confirmou a liminar de fls.
71/73 e concedeu a segurança para invalidar a decisão da CEUAIB - Comissão
de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan e permitir que a impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050715-06.2019.8.26.0053 -Voto no
3
continue exercendo sua atividade profissional de pesquisadora científica; em
razão da sucumbência, condenou a impetrada no pagamento das custas
processuais.
Apela o Estado (fls. 147/155); diz que a impetrante,
pesquisadora científica, realizou pesquisa dentro das dependências do Instituto
Butantan a pedido da Fiocruz, por conta própria e sem o aval da Comissão de
Ética no Uso de Animais da autarquia; foi suspensa pelo prazo de seis meses de
suas funções para novas pesquisas, por violar normas afetas à experimentação
com animais invertebrados. O desenvolvimento de pesquisa exige observância da
legislação que rege o tema, notadamente a LF no 11.794/08 e o DF no 6.899/09;
a impetrante não submeteu a pesquisa realizada com animais invertebrados à
Comissão de Ética no Uso de Animais, descumprimento a legislação vigente;
além de violar normas que preservam as pesquisas com animais vivos, causou
prejuízo ao erário; a conduta implica punição, conforme art. 17 da LF no
11.794/08 e art. 44, § 2o do DF no 6.899/09. Não houve ilegalidade na aplicação
da sanção, pois a impetrante descumpriu exigências legais; não houve violação à
Constituição Federal, pois foi dada a oportunidade de defesa nos termos dos art.
10 da LF no 11.794/08 e art. 8o do Regimento da CEUAIB; é possível interpor
recurso administrativo ao CONCEA, mas a impetrante deixou de fazê-lo; houve
oportunidade de exercício do devido processo legal não observada pela
impetrante. A sanção não a afastou das atividades como pesquisadora, apenas
das atividades para novas pesquisas; inexiste projeto de interesse da impetrante
que tenha sido obstado. A concessão da segurança abrirá precedentes para que
pesquisadores científicos da administração pública estadual desobedeçam a
legislação sobre o tema e realizem ao seu bel prazer pesquisas solicitadas por
terceiros. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões
a fls. 156/162, com preliminar de não conhecimento por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da sentença. A Procuradoria Geral de
Justiça deixou de ofertar parecer (fls. 179/182).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050715-06.2019.8.26.0053 -Voto no
4
2.
Fatos. A impetrante MÔNICA VALDYRCE DOS ANJOS
LOPES FERREIRA é servidora pública estadual ocupante do cargo de
Pesquisador Científico VI e está lotada no Instituto Butantan (fls. 36);
atualmente é Diretora do Laboratório Especial de Toxicologia Aplicada, figura
como pesquisadora do CeTICS - Centro de Toxinas, Resposta-Imune e
Sinalização Celular e trabalha na caracterização toxinológica de venenos e
toxinas animais, principalmente de peixes (fls. 37/42). Em agosto de 2018 foi
procurada pelo Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas do Laboratório
de Genômica Funcional e Bioinformática da Fiocruz para avaliar a neurotoxidade
e teratogenicidade de alguns compostos químicos (fls. 55/61); e realizou a
pesquisa solicitada, com interesse jornalístico e repercussão nacional (fls.
62/65). No entanto, em 21-8-2019 foi surpreendida com e-mail dando conta de
que a CEUAIB - Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan
tomara conhecimento da pesquisa envolvendo animais invertebrados e, porque o
estudo não lhe fora submetido, sancionara-a com suspensão, por seis meses, da
análise de novos protocolos ou emendas de protocolos vigentes sob sua
responsabilidade (fls. 66). Pede, sob a alegação de que o ato administrativo
sancionatório violou dispositivos constitucionais e legais que asseguram o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a anulação da pena e a garantia
de exercício da atividade profissional.
3.
Recurso. Inépcia. O recurso do Estado impugna
satisfatoriamente os fundamentos da sentença e não viola o princípio da
dialética recursal; de qualquer forma, a matéria é devolvida ao tribunal por força
do reexame necessário, interposto nos termos do art. 14, § 1o da LF no
12.016/09. Rejeito a preliminar.
4.
Mandado de segurança. Objeto. O mandado de
segurança não tem por objeto a análise da conduta da impetrante à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050715-06.2019.8.26.0053 -Voto no
5
regramento que rege o exercício de suas atividades, nem a pertinência da
pesquisa por ela conduzida a pedido da Fundação Oswaldo Cruz; tem por objeto
a legalidade do procedimento administrativo que a sancionou com a pena de
suspensão, por seis meses, da análise de novos protocolos ou emendas de
protocolos vigentes sob sua responsabilidade (fls. 66). É sob esse aspecto que a
análise deve se restringir.
5.
Procedimento administrativo. Sanção. As informações
prestadas pela autoridade impetrada e as razões do apelo deixam clara a ilicitude
da sanção aplicada contra a impetrante (fls. 81/94, 147/155): sustentam à
exaustão as supostas irregularidades praticadas pela pesquisadora, mas
admitem que a sanção foi aplicada sem a prévia instauração de procedimento,
sem ciência e sem a prévia oitiva da impetrante; a administração pouco ou nada
diz sobre a inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa no contexto da punição, justamente o cerne da impetração. O
desenvolvimento de pesquisas como as conduzidas pela impetrante exige a
observância da legislação de regência, como a LF no 11.794/08 e o DF no
6.899/09; mas disso não se conclui que eventuais violações ao regramento
normativo e o sancionamento delas decorrente possam ser objeto de deliberação
em reuniões sequer conhecidas pela parte interessada.
O art. 18 da LF no 11.794/08, de fato, prevê a
imposição de penalidades administrativas a qualquer pessoa que execute de
forma indevida atividades reguladas pela lei ou participe de procedimentos não
autorizados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal; mas
a aplicação da pena a servidor público estável exige instauração de procedimento
administrativo em que assegurado o contraditório e a ampla defesa. A CEUAIB
não observou as formalidades mínimas exigidas para a hipótese; e a violação aos
art. 5o, LIV e LV da CF e art. 264 e seguintes da LE no 10.261/68 salta aos
olhos, a recomendar a anulação da pena imposta à impetrante.
Por fim, noto que a repercussão da pena nas
atividades exercidas pela autora o Estado diz que não a prejudica em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050715-06.2019.8.26.0053 -Voto no
6
às pesquisas em andamento
não legitima sanção ilegítima; e não se
compreende que a concessão da segurança abrirá precedentes para que
pesquisadores científicos da administração passem a desobedecer à lei, senão
incentivará a CEUAIB a conduzir adequadamente os futuros procedimentos
sancionatórios.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial e do
Estado. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de
recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator